Tribunal: TJBA
Processo: 8154284-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154284-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALICE SILVA

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação indenizatória. PASEP. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1150 do STJ. Alegação de erro material. Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual se pleiteia ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, tendo sido reconhecida a prescrição decenal da pretensão, com termo inicial fixado na data do saque dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão ao fixar o termo inicial do prazo prescricional decenal na data do saque das cotas do PASEP, à luz da teoria da actio nata e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão regularmente fundamentada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à prescrição, adotando entendimento consolidado no âmbito da Quinta Câmara Cível e em consonância com o Tema 1150 do STJ, no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional decenal é a data do saque, momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do saldo e de eventual lesão patrimonial.
5. Inexistente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, arts. 189 e 205.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.